Tribunal: STF
Processo: HC 215310
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato e formação de quadrilha. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Inocorrência. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Valdir Damiani Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 717.481/SC (evento 4, fls. 111-9).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato (por 33 vezes) e formação de quadrilha (art. 171, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal) (evento 3, fls. 76-94)



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Para fins do art. 59 do Código Penal as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. O decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de quadrilha e de estelionato, destacando para tanto o alto grau de organização do grupo criminoso, com a contratação de funcionários, inclusive uma secretária, além da instalação de uma sede para as operações da empresa ‘fantasma’. Tais elementos, por certo, desbordam das elementares previstas nos tipos penais em questão e conferem um maior grau de reprovabilidade e ardilosidade da conduta apto a embasar a exasperação da reprimenda.



    2. No que toca às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. O prejuízo suportado pelas vítimas no caso concreto deve ser reconhecido como superior ao inerente aos delitos em questão, considerando se tratar de fraudes que somam meio milhão de reais, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.



    3. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta que a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime é inerente ao tipo penal (bis in idem). Argumenta que “não há que se falar em ‘montagem de sofisticada e organizada quadrilha’ como justificativa de valoração negativa das circunstâncias do delito, uma vez que isto já é pressuposto da própria conduta, não extrapolando, portanto, a estrutura do crime”. De igual modo, assevera que “não há que se falar em prejuízo financeiro para a vítima do delito como justificativa de valoração negativa das consequências do delito, uma vez que o prejuízo alheio já é pressuposto da própria conduta, não excedendo, assim, a estrutura do crime”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – consequências e circunstâncias do delito - na primeira fase da dosimetria e estabelecer a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses acima do mínimo legal, para cada delito, o juízo primevo afirmou que “Dentre as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade dentro dos limites da normalidade. Ao tempo dos crimes, não registrava antecedentes criminais (fls. 1645/1646). Entendo que militam em seu desfavor as circunstâncias dos crimes, pois ajudou a montar sofisticada e organizada quadrilha, que contava não só com a colaboração dos demais integrantes do grupo criminoso, mas também de terceiros, contratados para prestarem serviços à empresa 'fantasma' criada com o escopo do aplicar golpes em empresários diversos. Foram realizados inúmeros contatos para viabilizar os negócios fraudados, colocou-se ‘secretária' para atender no local onde a 'empresa' se instalou a título precário e também se contratou pessoas encarregadas de auxiliar no recebimento e descarregamento das cargas de mercadorias adquiridas e sua retirada, no período noturno, do local da entrega, para que fossem recolocadas em outros locais, onde não só permaneceriam a salvo de ações policiais que provavelmente seriam deflagradas pelos empresários lesados, como também seriam comercializados em proveito do bando. Ainda em desfavor do acusado tem-se as consequências dos crimes, pois o grande número de condutas criminosas provocou enormes prejuízos financeiros para as vítimas, prejuízos estes que, ao tempo dos crimes, foram estimados em mais de R$ 500.000,00 (fls. 1231/1238), cuja vantagem econômica indevida poderia vir a ser auferida em valores muito maiores, já que a intenção da quadrilha era a de comercializar os produtos no varejo, através de uma loja situada em Laguna, de propriedade do acusado MOHAMED e sua mãe LEONI, para onde eram remetidos. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não extrapolam o tipo penal, de modo que não influenciam na dosimetria. (...) Assim, aplico ao réu, basicamente, pelo crime de quadrilha, tipificado no art. 288, do Código Penal, a pena-base de 2 anos e 2 meses de reclusão, que torno definitiva ante a não incidência de outras causas na dosimetria. Pelo crime do estelionato, aplico a pena-base em 2 anos e 2 meses de reclusão e 22 dias-multa." (destaquei) (evento 3, fls. 69-71).



    A Corte local, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância antecedente, ressaltou que “Como se denota, as circunstâncias dos delitos merecem maior reprovação, pois contou com: alto grau de organização, envolveu terceiras pessoas, utilizou de empresa ‘fantasma’, instalação de ‘sede’, contratação de secretária, dentre outros. Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: ‘Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.193.257, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/2/2018). De igual maneira, em relação às consequências do crime, há fundamentação concreta para sua desvaloração, na medida em que os delitos causaram vultoso prejuízo estimado em meio milhão de reais. Logo, não há dúvidas de que o prejuízo suportado é superior àquele ínsito ao tipo penal, inexistindo ilegalidade a ser reparada.” (evento 3, fl. 92)



    Na mesma toada, consignou a Corte Superior “percebe-se que a pena-base dos crimes de quadrilha e de estelionato foi elevada, cada uma, em 1 ano e 2 meses pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o ‘modus operandi’ dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de quadrilha e de estelionato, destacando para tanto o alto grau de organização do grupo criminoso, com a contratação de funcionários, inclusive uma secretária, além da instalação de uma sede para as operações da empresa ‘fantasma’. Tais elementos, por certo, desbordam das elementares previstas nos tipos penais em questão e conferem um maior grau de reprovabilidade e ardilosidade da conduta apto a embasar a exasperação da reprimenda. (...). No que toca às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o prejuízo suportado pelas vítimas deve ser reconhecido como superior ao inerente aos delitos em questão, considerando se tratar de fraudes que somam meio milhão de reais, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. (...). Conforme se observa, a elevação da reprimenda básica está devidamente fundamentada e com amparo em elementos concretos e idôneos, não se constatando qualquer ilegalidade a ser sanada, de ofício, nessa via.” (destaquei) (evento 4, fls. 116-9).



    Desse modo, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 



    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não configurada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). Portanto, o ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem” (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora